Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750426-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARTA ROSA NOVAES AGUIAR RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CIRURGIA REALIZADA ÀS EXPENSAS DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO PELO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. LIMITAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DE PREÇOS DA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que Autora e Ré se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 caput, do CDC. 2. No caso concreto, em que pese a gravidade do diagnóstico recebido pela Autora, os relatórios médicos juntados aos presentes autos não trazem a indicação de urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos. 3. Ademais, a própria Autora destacou que procurou por outros profissionais que realizassem o atendimento completo pelo plano de saúde, mas eles não tinham mais vaga no período que reputava adequado. 4. É compreensível que, diante do delicado quadro de saúde em que se encontrava, a Autora tenha optado por não aguardar a data disponibilizada pelos médicos credenciados para efetuar os procedimentos, vindo a realizá-los de forma particular. 5. No entanto, na ausência de comprovação da urgência/emergência, e da negativa do plano em disponibilizar estabelecimento e médico na rede credenciada aptos a realizarem os procedimentos necessários, não há falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar a condenação da Ré ao ressarcimento integral do montante gasto pela Autora. 6. O reembolso pleiteado pela beneficiária do plano de saúde é devido, desde que limitado aos valores previstos na tabela de preços utilizada pela operadora e que integra o contrato celebrado entre as partes, tratando-se, portanto, de obrigação contratual, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação. 7. Tal conclusão é corroborada pelo disposto no art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998, nos Enunciados nos 101 e 110 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS e no item 5.3 do Manual de Tópicos da Saúde Suplementar editado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como pela jurisprudência do c. STJ sobre a matéria. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e § 1o, do Código de Processo Civil, 4o, caput, 6o, incisos I, III e VIII, 14, § 3o, 46, 47 e 51, inciso IV, e § 1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, 1o, inciso I, 17, 30, § 1o, e 35-C, incisos I e II, todos da Lei 9.656/1998, sustentando que diante da inexistência de profissional ou estabelecimento credenciado apto a realizar procedimento de urgência/emergência coberto pelo plano de saúde, o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em rede particular deve ser integral. Indica ofensa ao direito à informação, à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, e § 1o, do CPC, 4o, caput, 6o, incisos I, III e VIII, 14, § 3o, 46, 47 e 51, inciso IV, e § 1o, incisos I e II, todos do CDC, 421 e 422, ambos do CC, 1o, inciso I, 17, 30, § 1o, e 35-C, incisos I e II, todos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, em que pese a gravidade do diagnóstico recebido pela Autora, os relatórios médicos juntados aos presentes autos não trazem a indicação de urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos (IDs 72334465, 72334466, 72334468, 72334472 e 72334474). Registre-se que da análise dos referidos relatórios infere-se que os procedimentos, realizados entre julho de 2021 e novembro de 2022, eram necessários não mais para a retirada de tumor, ocorrida ainda em 2020, mas para correções de complicações da cirurgia prévia. Ademais, a própria Autora/Apelante destacou que procurou por outros profissionais que realizassem o atendimento completo pelo plano de saúde, mas eles não tinham mais vaga no período que reputava adequado. É compreensível que, diante do delicado quadro de saúde em que se encontrava, a Autora tenha optado por não aguardar a data disponibilizada pelos médicos credenciados para realizar os procedimentos, vindo a realizá-los de forma particular. Registre-se que, a par de admitir a existência de médicos credenciados para a realização dos procedimentos, em que pese em data não conveniente à Autora, a Recorrente não coligiu ao feito qualquer elemento de prova a demonstrar o contato com o plano de saúde pleiteando a indicação de profissional credenciado, muito menos a resposta negativa. (...) Portanto, na ausência de comprovação da urgência/emergência, e da negativa do plano em disponibilizar estabelecimento e médico na rede credenciada aptos a realizarem os procedimentos necessários, não há falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar a condenação da Ré ao ressarcimento integral do montante gasto pela Autora". (ID 73985593). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021